Tribunal: STF
Processo: HC 67380
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS AJUIZADO POR DEPUTADO FEDERAL PARA O EFEITO DE SE
VER LIVRE DE RESPONDER A INQUERITO POLICIAL REQUISITADO DE ORDEM
DO SR. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DE QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO HAVIA SIDO
TOMADA QUALQUER PROVIDENCIA A RESPEITO DE OFICIO QUE RECEBERA
DE JUIZ CRIMINAL NOTICIANDO O NÃO COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR
(INTIMADO REGULARMENTE) A AUDIENCIA, COMO TESTEMUNHA.
CONSTRANGIMENTO INDEMONSTRADO, POR ENQUANTO, PODENDO O PACIENTE
OPOR-SE DE MANEIRA EFICAZ, ULTERIORMENTE, SE VIER A SER INSTAURADO,
CONTRA SI, ILEGALMENTE, INQUERITO POLICIAL.
PEDIDO INDEFERIDO.